Tribunal: TJES
Processo: 5000949-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000949-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITIALLE MAX PASTORE
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000949-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITIALLE MAX PASTORE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Ritialle Max Pastore
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que nos autos do processo nº 0019305-26.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a sua inscrição na vaga de pessoa com deficiência (PcD) e, consequentemente, assegurar a sua participação nas demais etapas do certame (Edital 001/2018) da PCES, na condição de PcD.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1021775): i) que se inscreveu no concurso da Polícia Civil, para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), na modalidade ampla concorrência; ii) que possui condição de PcD; iii) que foi levado a erro pelo edital do certame, que não previa nenhuma vaga para PcD no cargo almejado; iv) que posteriormente à fase da prova objetiva, foram chamados 02 (dois) candidatos PcD para a etapa seguinte; v) que a sua inscrição deve ser retificada para que possa concorrer na condição de PcD.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 1103220).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1144171).

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do agravo (ID's 1150684 e 1227698).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser a hipótese de intervenção ministerial (ID 1545594).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento
nº 5000949-08.2021.8.08.0000

A
gravante
:
RITIALLE MAX PASTORE

Ag
ravad
os
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Rememoro os pares que o presente recurso se trata de Agravo de Instrumento interposto por
RITIALLE MAX PASTORE
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos n. 0019305-26.2020.8.08.0048) em ação por ele ajuizada contra
I
NSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e, após fazê-lo, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto, tal como segue.

No caso concreto, o Agravante ajuizou “Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência”, para determinar a retificação de sua inscrição, a fim de que participe do concurso como pessoa com deficiência (PcD), ou que seja convocado para participar das demais etapas do concurso na condição de PcD.

Afirma em suas razões que se inscreveu no concurso público para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), tendo os Agravados ofertado apenas duas vagas para ampla concorrência e nenhuma para PcD. Argumenta que o item 6.1.2 do edital prevê que somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a cinco e, diante disso, realizou a inscrição na modalidade de ampla concorrência.

O Agravante alega que foi induzido a erro devido à redação do item 6.1.2 e atingiu a 61ª colocação na classificação geral, entretanto, foram convocados para o teste de aptidão física dois candidatos com notas inferiores, mas que se inscreveram pelo regime de PcD. Diante disso, requer a retificação de sua inscrição.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de retificação da inscrição do candidato, ora Agravante, por alegado erro de interpretação nas condições do edital ou, ainda, de direito do Agravante à participação das demais etapas do certame.

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, que votou pelo provimento do recurso a fim de retificar a inscrição do Agravante no concurso público, entendo que a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

Conforme exposto acima, o Agravante defende que foi induzido a erro pela redação dos itens 2.1 e 6.1.2 do Edital 001/2018 – PCES, que os fizeram se inscrever para as vagas de ampla concorrência. Vejamos a redação dos dispositivos:

TABELA 2.1 [...]

(2) Não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência - PcD, para provimento imediato, quando o quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei para reserva, sendo mantido cadastro de reserva.

[...]

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).

[...]

Mais adiante, verifica-se que foram apontados especificamente os requisitos para candidatos concorrerem como Pessoa com Deficiência, veja-se:

6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:

[...]

6.4.1 ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 ou 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;

6.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital; [...]

Pela análise da redação dos dispositivos, incabível qualquer interpretação que não seja a literal. Explica-se.

Considerando que foram disponibilizadas duas vagas para provimento no cargo para o qual o Agravante se inscreveu Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), a lei não exige a reserva de vagas para pessoa com deficiência para provimento imediato, no entanto, a redação é clara no sentido de que seria possível a destinação dos optantes de PcD para cadastro de reserva.

Assim, as redações do edital acima citadas são complementares, denotando-se que apenas haveria reserva de vagas para pessoa com deficiência para
provimento imediato
nos casos com número de vagas igual ou superior a cinco.

Diante disso, a interpretação do dispositivo é clara no sentido de que as pessoas com deficiência não estariam excluídas do certame, mas apenas não teriam provimento imediato, ou seja, poderiam ser destinadas a cadastro de reserva e, caso houvesse novas vagas, caberia ao Estado realizar a devida convocação, na proporcionalidade estabelecida em lei, tal como apontado pelo juízo
a quo
.

Convém ressaltar, ainda, que o item 12.2.1 do Edital em referência prevê a convocação de todos os candidatos que forem aprovados, mesmo que não alcançassem o posicionamento descrito na tabela 10.1, a qual trata da classificação limite obtida na prova objetiva , veja-se:

12.2.1 Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência que forem aprovados na Prova Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido na tabela 10.1.

Denota-se, portanto, que a previsão acima vai ao encontro do que já previsto na Tabela 2.1, ou seja, que os candidatos inscritos nas vagas de pessoas com deficiência seriam convocados, bastando uma leitura completa do edital para se chegar à conclusão sobre a possibilidade de inscrição para a vaga almejada pelo ora Agravante.

Nesse particular, incumbe ao próprio candidato realizar a interpretação correta do edital, com um exame sistemático não apenas das cláusulas acima citadas, mas em cotejo com as demais previsões, as quais indicam especificamente a que deveria ter sido realizada a inscrição nas vagas destinadas a pessoa com deficiência, caso se enquadre nesse requisito. Sobre a necessidade de observância das regras do edital, vejamos a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO E DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA. DISTINÇÃO. OBSERVÂNCIA PARCIAL. NÃO INSCRIÇÃO. 1. A falta de observância estrita ao procedimento de inscrição no concurso, ensejada por interpretação equivocada do edital, feita pelo próprio candidato, importa a condição de não inscrição e impossibilita a realização da prova assim como o prosseguimento no certame. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ; RMS 65.736; Proc. 2021/0037310-7; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 22/06/2021; DJE 25/06/2021)

EMENTA1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PEDAGOGO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO EDITAL. ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA NÃO DEMONSTRADA. [...] b) Não pode a Impetrante negar o conhecimento das exigências previstas no Edital do concurso, bem como, não cabe forçar a interpretação equivocada de que o Edital estabelecia apenas a necessidade de "estar cursando ensino superior em Pedagogia".[...] (TJPR - 5ª C.Cível - RN - 1202340-2 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - Unânime - J. 06.05.2014)

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento e voto por
CONHECER
e
N
EG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000949-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITIALLE MAX PASTORE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0019305-26.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a sua inscrição na vaga de pessoa com deficiência (PcD) e, consequentemente, assegurar a sua participação nas demais etapas do certame (Edital 001/2018) da PCES, na condição de PcD.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de efeito ativo ao presente recurso (ID 1103220).

Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem.

Não obstante a matéria relativa à ilegitimidade passiva seja de ordem pública, para que ocorra o seu exame pelo Juízo
ad quem
mostra-se necessária uma apreciação anterior pela Juízo
a quo
, garantindo-se assim o duplo grau de jurisdição.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1 - É consabido que o recurso de apelação cível, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco: Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031143, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Quanto ao mérito do presente recurso, tenho por relevante destacar que ele deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, entendo presente a probabilidade do direito, considerando que o agravante, aparentemente, se enquadra na condição de deficiente e foi levado a erro pelo edital do certame, que não previa vagas para PcD, tendo posteriormente, convocado 02 (dois) candidatos com deficiência com classificação inferior ao do recorrente.

Na hipótese de não ter sido levado a erro pelo edital, o agravante teria se classificado na 1ª (primeira) colocação para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), ficando à frente dos outros 02 (dois) candidatos que foram convocados para a fase posterior do certame.

Ademais, o perigo da demora também resta evidenciado, tendo em vista que a presente medida garante ao agravante a participação nas demais etapas do certame, evitando com isso eventuais prejuízos advindos do encerramento do concurso sem a participação do recorrente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado no processo de origem, determinando aos agravados que promovam a retificação da inscrição do agravante para a condição de pessoa com deficiência (PcD), lhe assegurando a participação nas demais etapas do certame nessa condição, caso seja aprovado nas fases anteriores.

Via de consequência, confirmo o efeito ativo deferido no ID 1103220.

Faço a ressalva de que eventual desclassificação do agravante em fases posteriores do certame não são objeto do presente recurso e deve ser questionada pelos meios próprios no Juízo de origem.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RETIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VAGA DE PCD. CANDIDATO LEVADO A ERRO PELO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem. 2. Não obstante a matéria relativa à ilegitimidade passiva seja de ordem pública, para que ocorra o seu exame pelo Juízo
ad quem
mostra-se necessária uma apreciação anterior pela Juízo
a quo
, garantindo-se assim o duplo grau de jurisdição. 3. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No presente caso, entendo presente a probabilidade do direito, considerando que o agravante, aparentemente, se enquadra na condição de deficiente e foi levado a erro pelo edital do certame, que não previa vagas para PcD, tendo posteriormente, convocado 02 (dois) candidatos com deficiência com classificação inferior ao do recorrente. 5. Na hipótese de não ter sido levado a erro pelo edital, o agravante teria se classificado na 1ª (primeira) colocação para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), ficando à frente dos outros 02 (dois) candidatos que foram convocados para a fase posterior do certame. 6. Ademais, o perigo da demora também resta evidenciado, tendo em vista que a presente medida garante ao agravante a participação nas demais etapas do certame, evitando com isso eventuais prejuízos advindos do encerramento do concurso sem a participação do recorrente.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.